Tribunal: TJSP
Processo: 2153215-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - ICMS - Exceção de pré-executividade - Rejeição – Possibilidade - Exceção fundamentada em eventual nulidade das CDAs e inconstitucionalidade dos juros de mora cobrados, que não dependem de dilação probatória, pois trata-se de matéria de direito que não necessita outro tipo de prova - Recurso Conhecido - Título que apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, consoante

Ementa:
Agravo de Instrumento - ICMS - Exceção de pré-executividade - Rejeição – Possibilidade - Exceção fundamentada em eventual nulidade das CDAs e inconstitucionalidade dos juros de mora cobrados, que não dependem de dilação probatória, pois trata-se de matéria de direito que não necessita outro tipo de prova - Recurso Conhecido - Título que apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, consoante requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o da LEF - Inexistência de prova em contrário, a qual competia à agravante - Ilegalidade da taxa de juros que supere aquela adotada pela União Federal - Entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Juros de mora que devem estar limitados à aplicação da taxa Selic - Observância pela exequente – Recurso conhecido e negado provimento